Tribunal: STJ
Processo: 2028478-47.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024147 - SP (2025/0309517-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
DÉCIO BENASSI - SP114389
AGRAVADO
: TUPRE USINAGEM DE PRECISAO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE DE LIMA GRESPAN - SP239555
MARIANA SILVA DE SALES - SP310476
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de recurso de agravo de instrumento proveniente
de execução fiscal no qual é agravante o Estado de São Paulo, objetivando a
execução de débitos de ICMS constantes da CDA 1346025337, no valor de
R$ 130.730,85 para 1/2023. No Tribunal
, o recurso foi provido para
a quo
determinar o recálculo dos juros. O valor da causa foi fixado em R$
130.730,85.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-

se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". O
Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar,
no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da
legislação federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações
que foram objeto de manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar
Documento eletrônico VDA52567974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 33f61d65-4a53-44c5-ab31-a2b167d685be

indevida atividade de revisão recursal ou supressão de instância. Ainda que se
trate de matéria de ordem pública. Desta forma, o conhecimento do recurso
especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52567974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 33f61d65-4a53-44c5-ab31-a2b167d685be

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024147 - SP (2025/0309517-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
DÉCIO BENASSI - SP114389
AGRAVADO
: TUPRE USINAGEM DE PRECISAO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE DE LIMA GRESPAN - SP239555
MARIANA SILVA DE SALES - SP310476
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de recurso de agravo de instrumento proveniente
de execução fiscal no qual é agravante o Estado de São Paulo, objetivando a
execução de débitos de ICMS constantes da CDA 1346025337, no valor de
R$ 130.730,85 para 1/2023. No Tribunal
, o recurso foi provido para
a quo
determinar o recálculo dos juros. O valor da causa foi fixado em R$
130.730,85.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou
a quo
legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-

se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". O
Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar,
no julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da
legislação federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações
que foram objeto de manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

indevida atividade de revisão recursal ou supressão de instância. Ainda que se
trate de matéria de ordem pública. Desta forma, o conhecimento do recurso
especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - JUROS DE MORA
EXIGIDOS PELA FESP - PRETENSÃO DA EMPRESA EXECUTADA DE AFASTAR A
PARCELA DOS JUROS QUE EXCEDEM A TAXA SELIC PARA FRAÇÕES DE MESES.
A TAXA DE JUROS APLICÁVEL AO MONTANTE DO IMPOSTO OU DA MULTA NÃO
PODE EXCEDER AQUELA INCIDENTE NA COBRANÇA DOS TRIBUTOS FEDERAIS
(SELIC), CONFORME DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL EM ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 16.497/17 - DÉBITO CONSTITUÍDO NA
VIGÊNCIA DA LEI N° 16.497/17, QUE FIXOU O PADRÃO DA SELIC PARA CÁLCULO
DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONQUANTO A CDA IMPUGNADA
REFIRA-SE À COMPETÊNCIAS QUANDO, EM TESE, JÁ AFASTADA A INCIDÊNCIA
DE JUROS EM EXCESSO, TEM-SE QUE A LEI ESTADUAL N° 16.497/17, DA MESMA
FORMA QUE A LEI ESTADUAL N° 13.918/09, TAMBÉM FIXOU TAXA DE JUROS EM
PATAMAR SUPERIOR À SELIC, AO DAR NOVA REDAÇÃO AO DISPOSTO NO ITEM
2, DO §1° DO INCISO II DO ARTIGO 96 DA LEI ESTADUAL N° 6.374/89. APLICAÇÃO
INDEVIDA DO ÍNDICE DE 1% PARA A FRAÇÃO DO MÊS, POSTO QUE JÁ
CONHECIDA A TAXA SELIC VIGENTE À ÉPOCA. RECÁLCULO QUE DEVE SER
REALIZADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO FIXADO NA ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE N° 0170909-61.2012.8.26.0000. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

O acórdão recorrido examinou a execução fiscal proposta para cobrança de
ICMS constante da CDA n. 1346025337, no valor de R$ 130.730,85, referente a 01/2023,
em que foi rejeitada, no juízo de origem, a exceção de pré-executividade sob o fundamento
de inadequação da via para discussão de “erro nos cálculos” e de regularidade da aplicação
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

dos juros de mora. A 8a Câmara de Direito Público, por votação unânime, deu provimento
ao agravo de instrumento, reconhecendo a possibilidade de apreciação, em sede de exceção
de pré-executividade, de matéria de ordem pública relativa aos juros e determinando o
recálculo para que não excedam a taxa SELIC. Consignou-se que a apreciação de juros
como matéria de ordem pública é viável e que o Órgão Especial desta Corte fixou que a
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela
incidente na cobrança dos tributos federais (SELIC). Ademais, embora a Lei Estadual
16.497/2017 tenha adotado a SELIC como padrão para juros e correção, persiste vício
quando a Fazenda utiliza 1% para fração de mês e 0,13% ao dia, superando a SELIC
conhecida no período, o que demanda recálculo em conformidade com a Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. A decisão, de autoria do relator, foi
proferida em sessão virtual, com participação dos Desembargadores Antonio Celso Faria
(Presidente) e Bandeira Lins, fixando como data de julgamento 10 de abril de 2024 (fls.
39). No voto, registrou-se que a exceção de pré-executividade pode tratar de matéria de
ordem pública e citou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp 1291244/RJ,
DJe
para assentar a cognoscibilidade de ofício de correção
26/02/2013,
05/03/2013,
monetária e juros (fls. 42). Assentou-se que o Órgão Especial reconheceu que os arts. 85 e
96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação da Lei Estadual no 13.918/09, não poderiam
estabelecer juros superiores aos federais; e, embora a Lei Estadual 16.497/2017 tenha
fixado “por mês” SELIC e “1%” para fração de mês, não se admite a incidência de 1% na
fração inicial quando já conhecida a SELIC, devendo a fração observar a taxa vigente pro
rata die; também se afastou a aplicação de 0,13% ao dia (fls. 43-47). Determinou-se, ao
final, a reforma da decisão para o recálculo dos juros, a fim de que não ultrapassem a
SELIC inclusive nas frações de mês (fls. 47-48). Jurisprudência citada: AgRg no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp 1291244/RJ,
DJe
(STJ) (fls. 42); Arguição de Inconstitucionalidade no
26/02/2013,
05/03/2013
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial do TJSP, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
(fls. 43-44); ADI 442 (STF), Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j.
(fls.
27/02/2013
14/04/2010
44). Normas aplicadas: Constituição Federal,
I; Lei Estadual no 6.374/89,
art. 24,
art. 96,
com redação da Lei Estadual no 16.497/17; Código Tributário Nacional (CTN), art. 161;
Lei Federal no 8.981/95,
§ 2o; Lei Federal no 9.250/95,
(fls. 45-47).
art. 84,
art. 16
Dispositivo: “Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.” (fls. 48). Partes: agravante e
excipiente, empresa; agravado e excepto, Estado (fls. 39-41).
O Recurso Especial foi interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em 19 de junho de 2024 (fls.
art. 105,
87), contra o acórdão que afastou o percentual de 1% por fração de mês em débito atrelado
à SELIC. Nas razões, a recorrente sustentou negativa de prestação jurisdicional, por afronta
ao
II, do Código de Processo Civil (CPC), ao argumento de que os embargos de
art. 1.022,
declaração fundados no
do CTN não foram enfrentados; requereu a anulação do
art. 161
acórdão e o retorno dos autos para sanar omissão e viabilizar o prequestionamento (art.
1.025 do CPC) (fls. 88). No mérito, defendeu a legitimidade da metodologia aplicada pela
FESP: SELIC nos meses cheios e 1% nas frações de mês, com fulcro no
da Lei
art. 96
Estadual no 6.374/1989 (redação da
e no
§ 1o, do CTN, além
Lei no 16.497/2017)
art. 161,
de paralelos com normas federais que preveem 1% no mês de pagamento ou frações, tais
como a
o, § 3o, e
§ 3o; a
o
Lei no 9.430/1996, art. 5
art. 61,
Lei no 10.522/2002, art. 30;
Decreto no 7.212/2010,
e o Regulamento do ICMS/2000,
(fls. 89-93). A
art. 554;
art. 565
recorrente alinhou seu entendimento à Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-
61.2012.8.26.0000, destacando que o CTN impõe 1% ao mês “se a lei não dispuser de
modo diverso”, e que a legislação estadual estaria em consonância com a federal e com a
decisão do Órgão Especial (fls. 89-91). Afirmou ainda que a União também aplica 1% no
mês de pagamento e que a SELIC é pós-fixada, sendo inviável sua incidência na fração
inicial de mês (fls. 94). Para robustecer a tese, colacionou precedentes do TJSP favoráveis
à incidência de 1% na fração de mês à luz da
e do
§ 1o, do CTN
Lei no 16.497/17
art. 161,
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

(fls. 94-96). Ao final, pediu o provimento do Recurso Especial para manter os índices de
correção previstos na legislação para a fração de mês e, preliminarmente, a anulação do
acórdão por violação ao
do CPC (fls. 88, 96). Jurisprudência citada: Arguição de
art. 1.022
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 (Órgão Especial do TJSP); ADI 442
(STF), Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j.
(fls. 89-91);
(STJ,
14/04/2010
REsp 1.495.146/MG
repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
(fls. 146-
02/03/2018
147, citada novamente no AREsp). Normas invocadas: Código Tributário Nacional (CTN),
§ 1o; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025; Lei Estadual no 6.374
art. 161,
/1989,
com redação da
Regulamento do ICMS/2000 (Decreto
art. 96,
Lei no 16.497/2017;
no 45.490/2000),
arts. 5o, § 3o, e 61, § 3o;
art. 565; Lei no 9.430/1996,
Lei no 10.522/2002,
Decreto no 7.212/2010,
(fls. 88-93).
art. 30;
art. 554
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida em 26 de setembro
de 2024, inadmitiu o apelo extremo. Registrou-se que o recurso foi interposto com
fundamento no
III, “a”, da Constituição, por alegada violação aos arts. 161 do
art. 105,
CTN e 1.022 do CPC (fls. 123). Concluiu-se que “o fundamento utilizado para interposição
somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local”,
atraindo a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento acolhido
pelo Superior Tribunal de Justiça; citou-se extensa cadeia de precedentes do STJ (REsp
631.569, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ
AgRg no AREsp 1.085.637, Rel.
01/02/2013;
Min. Og Fernandes, DJ
AgRg no AREsp 265.966, Rel. Min. Napoleão Nunes
27/02/2013;
Maia Filho, DJe
AgRg no AREsp 129.216, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
10/04/2013;
REsp 1.167.303, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
AREsp
09/04/2013;
04/02/2015;
751.903, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
AgInt no
04/09/2015;
AREsp 1.479.758/AL,
Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe
Rel. Min.
26/09/2019; AREsp 1.761.931/PR,
Humberto Martins, DJe
(fls. 123). Ademais, consignou-se que os argumentos
13/01/2021)
não foram suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, que contém
fundamentação adequada, e que a revisão do entendimento da Turma Julgadora importaria
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

ofensa à Súmula 7 do STJ, “especialmente quanto à alegação de que a legislação estadual
estaria em consonância com a federal”, considerando o regime de 1% na fração de mês e
SELIC nos demais períodos (fls. 124). Ao final, inadmitiu-se o Recurso Especial com
fundamento no
V, do CPC (fls. 124). Jurisprudência citada: precedentes do STJ
art. 1.030,
acima discriminados (fls. 123). Normas aplicadas: Súmula 280/STF; Súmula 7/STJ;
Código de Processo Civil (CPC),
V (fls. 123-124).
art. 1.030,
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Percebe-se, assim, que a “nova” legislação do Estado de São Paulo, ou seja, o artigo 96
da Lei Estadual n. 6.374/1989, que dispõe sobre a instituição do ICMS no Estado de São
Paulo, com a nova redação dada pela Lei Estadual n. 16.497, de
no tocante à
18/07/2017,
incidênca de juros de mora sobre créditos de ICMS está em perfeita consonância com o
disposto no artigo 161, § 1o, do CTN e o decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo na Arguição de Inconstitucionalidade n. 01709909-61.2012.8.26.000, pois:
[...]
Ainda, refutando a tese jurídica de que afirma que os juros de 1% (um por cento) na
fração de mês cobrados pela FESP são maiores que os juros cobrados pela Fazenda Nacional
nos créditos de sua competência, a exequente, ora embargante, consigna que a legislação
federal permite que haja cobrança nas hipóteses em que menciona de juros de 1% sobre a
fração de mês. A TÍTULO DE EXEMPLIFICAÇÃO E CONFIRMANDO A PROPRIEDADE
JURÍDICA DO EXPOSTO NOS TÓPICOS ANTERIORES, temos que a legislação federal
autoriza nas hipóteses que menciona a cobrança de juros de 1% sobre a fração de mês. Nesse
sentido, entre outras, temos as seguintes normas:
[...]
LOGO, SE A UNIÃO PODE COBRAR JUROS DE 1% NA FRAÇÃO DE MÊS NAS
SUAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS, OS ESTADOS MEMBROS TAMBÉM PODEM!!! A
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

aplicação de 1% é prevista na lei estadual de ICMS, pois a aplicação de SELIC nesse primeiro
mês é impossível, tanto que na lei federal não se aplica SELIC na fração de mês, mas 0% no
primeiro mês e 1% no mês de pagamento. Não se pode aplicar Selic na fração do mês
(primeiro mês), porque ainda não se tem o índice Selic – que somente é revelado no mês
seguinte para o mês anterior. Aplicar a Selic no primeiro mês, com um índice ainda não
definido, inexistente, implicaria em tornar ilíquida a dívida. O próprio Tribunal de Justiça
Bandeirante já entendeu e agasalhou as razões aqui expostas pela FESP, por exemplo, nos
seguintes julgamentos:

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Pois bem, tratando-se os juros de matéria de ordem pública, sua apreciação em sede de
exceção de pré-executividade mostra-se plenamente viável. Sobretudo porque a questão de
direito enfrentada já se encontra pacificada na Jurisprudência deste Tribunal. O Órgão
Especial desta Corte reconheceu que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não pode exceder àquela incidente na cobrança dos tributos federais, ou seja, na
hipótese, a taxa Selic conforme julgado que segue:
[...]
Cumpre registrar que, em
foi publicada a Lei Estadual 16.497/2017, que
18/07/2017
deu nova redação ao artigo 96 da Lei Estadual 6.374/89, fixando o padrão da taxa SELIC para
o cálculo dos juros e da correção monetária, assim, em princípio, estaria superada discussão
antes existente a respeito de referida matéria na forma da legislação até então em vigor (Lei
Estadual 13.918/09). Confira-se:
[...]
Ocorre que, conquanto o débito seja posterior à referida lei, quando, em tese, já
afastada a incidência de juros em excesso, tem-se que a agravante demonstrou a utilização de
juros em excesso no cálculo da CDA, em valores superiores à Selic do período, em razão da
aplicação de juros de mora de 1% para a fração de mês e de 0,13% ao dia, o que não se pode
admitir (fls. 02/03 dos autos de origem, CDA 1.346.025.337). A Lei Estadual 16.497/17 ao
dispor nesse sentido, comete a mesma incorreção da Lei Estadual 13.918/09, declarada
inconstitucional por esta Corte, permitindo a fixação de taxa de juros superior à SELIC. Nesse
sentido, comporta referência a fundamentação exposta nos autos do agravo de instrumento no
2284000-51.2019.8.26.0000, Relatora Exma. Des. Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito
Público, julgado em
que exauriu a matéria e cujo entendimento compartilho e
18/02/2019,
adoto as razões de decidir, como a seguir se transcreve:
[...]
Com efeito, se o índice da taxa SELIC para os referidos meses é conhecido, deve-se
aplicá-los, e não o índice de 1%, ou ainda, 0,13% ao dia. A taxa de 1% para frações de mês
deve ser aplicada quando o índice não é sabido, como, por exemplo, no mês do pagamento. O
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e
aplicação de juros moratórios em patamar superior à taxa SELIC. Não faz sentido que tal
índice não seja respeitado, quando possível, também nas frações de mês. Assim, demonstrado
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

o excesso de juros cobrados que ultrapassam a taxa SELIC em fração por mês, de rigor a
reforma da decisão para determinar o recálculo dos juros.
O Tribunal
, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que
a quo

implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado
n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
Nesse diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de recurso
especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação
fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da Suprema Corte,
em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I
e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
CPC/2015,
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede
de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c oerente e completo,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n. 2.572/2012), Assim,
o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por analogia, a
Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
)
31/08/2020,
04/09/2020.

O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial (art.
161 do CTN) não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:32:07
Código de Controle do Documento: 9e8e52ab-48ba-49e8-91ad-202011f44619

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.024.147 / SP
Número Registro: 2025/0309517-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1346025337
15009492120238260526
20284784720248260000
2028478472024826000050000
2028478472024826000050001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GIOVANA POLO FERNANDES - SP152689
DÉCIO BENASSI - SP114389
AGRAVADO
: TUPRE USINAGEM DE PRECISAO LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE DE LIMA GRESPAN - SP239555
MARIANA SILVA DE SALES - SP310476
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52503698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: 71dfd0e7-b52c-40c4-9d3d-e8555a37c794

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: 71dfd0e7-b52c-40c4-9d3d-e8555a37c794